Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. LEGITIMIDADE DA PRIMEIRA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. LICITUDE. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERSA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ.

1. Não está destituída de interesse a pretensão que busca a declaração de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de não promover cobranças. Preliminar de falta de interesse de agir do autor rejeitada.

2. À luz da teoria da asserção a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O art. 206, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. "[O] reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifei).

5. O Código Civil, ao enumerar os atos que extinguem a obrigação, não contemplou a prescrição (Título III Do adimplemento e Extinção das Obrigações). Portanto, no ordenamento Civil não há previsão do instituto da prescrição como forma de extinção da obrigação, circunstância que permite ao credor promover cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor.

6. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.

7. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação em tela.

8. Diante desse contexto, a existência de proposta de pagamento de dívida, cuja pretensão esteja prescrita, não configura ilicitude e não dá ensejo a compensação por danos morais. Nesse sentido: “A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor" (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023).

9. Neste sentido, ilustrativo o IRDR 22 do Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul que, em um de seus itens, definiu a legalidade da inclusão no serviço “Serasa Limpa Nome” das dívidas prescritas: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. A AÇÃO ENVOLVE O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA SERASA, CHAMADO “SERASA LIMPA NOME” QUE NEGOCIA DÍVIDAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. OBJETO DO INCIDENTE: (I)LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA EXPERIAN S.A.; (IN)EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO; E - (NÃO) DEFLAGRAÇÃO DE DANOS MORAIS. TESES DEFINIDAS: RECONHECIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO, NO SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”, DE DÍVIDAS PRESCRITAS; AUSENTE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO ALEGADO ABALO MORAL SOFRIDO PELA PARTE DEVEDORA QUE TEVE SUA DÍVIDA PRESCRITA INCLUÍDA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DECLARADA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO PRESCRITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. CAUSA PILOTO - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”. OFERTA DE ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS, EM PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO ATIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. À UNANIMIDADE, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. POR MAIORIA, DEFINIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO NO SERVIÇO SERASA LIMPA NOME DAS DÍVIDAS PRESCRITAS, VENCIDO O DESEMBARGADOR MARCELO CEZAR MÜLLER. À UNANIMIDADE, RECONHECEM A AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL EM EVENTUAL INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA. À UNANIMIDADE, (...).(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, No 70085193753, Quinta Turma Cível - Terceiro Grupo, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 11-10-2022). (...) 2 Publicação: 25-10-2022" (Grifei).

10. Assim, o pedido deve ser julgado improcedente em relação à ré recorrente AYMORÉ. Sentença mantida em relação à ré HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.

11. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor. Provido o recurso da ré Aymoré.

12. Recorrente Anderson condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios da segunda ré (Hoepers), estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.